Tribunal: TJMT
Processo: 1003873-65.2024.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003873-65.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSEMAR ALBERTO DE CAMPOS - CPF: 019.887.461-83 (APELANTE), MARIALVO PEREIRA LOPES - CPF: 467.842.337-00 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), VINICIUS TEIXEIRA DAMASCENO ROSA - CPF: 165.645.807-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NOS JUROS REMUNERATÓRIOS E NAS TARIFAS BANCÁRIAS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato ajuizada em face de instituição financeira, referente ao financiamento de motocicleta Honda, BLZ 125, ano 2022/2023, mediante Cédula de Crédito Bancário, no valor de R$ 23.510,52, em 36 parcelas de R$ 653,07.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato é abusiva, considerando não apenas a média de mercado, mas a função social do contrato e a situação econômica do contratante; (ii) analisar a legalidade da capitalização de juros; (iii) verificar a validade da cobrança de tarifas (cadastro, registro, IOF e seguro) que, segundo o apelante, foram incluídas no contrato sem seu conhecimento prévio; e (iv) examinar a caracterização da mora do devedor.

III. Razões de decidir

3. A taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato (2,37% ao mês ou 32,46% ao ano) está em consonância com a taxa média praticada no mercado à época da celebração, sendo compatível com os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 24, 25, 26 e 27, bem como na Súmula 382, não se verificando abusividade que justifique intervenção judicial.

4. A capitalização mensal de juros é legítima nos contratos bancários firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme Temas 246 e 247 do STJ, sendo que a previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a pactuação, como ocorre no caso em exame (taxa anual de 32,46% superior ao duodécuplo da mensal de 2,37%).

5. As tarifas bancárias de cadastro, registro de contrato, IOF e seguro prestamista foram validamente pactuadas, com destaque suficiente no contrato e proposta separada no caso do seguro, havendo a efetiva prestação dos serviços e ausência de onerosidade excessiva, em conformidade com os Temas 958 e 972 do STJ e as Súmulas 566 e 565 do mesmo Tribunal.

6. Inexistindo abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, não há descaracterização da mora, conforme orientação do Tema 28 do STJ, mantendo-se a constituição em mora do devedor e a validade da apreensão do veículo na ação de busca e apreensão correlata.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração de desvantagem exagerada em relação à taxa média de mercado. 2. É permitida a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, quando expressamente pactuada, presumindo-se esta pactuação quando a taxa anual supera o duodécuplo da mensal. 3. São válidas as cobranças de tarifas de cadastro, registro de contrato e seguro prestamista expressamente contratadas, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 192, §3o (revogado pela EC 40/2003); CC, art. 1.361, §1o; CDC, arts. 6o, III, e 54; MP no 1.963-17/2000 (reeditada como MP no 2.170-36/2001).

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante no 7; STJ, REsp no 1.061.530/RS (Temas 24, 25, 26 e 27); STJ, REsp no 973.827/RS (Temas 246 e 247); STJ, REsp no 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp no 1.639.320/SP (Tema 972); STJ, Súmulas 382, 565 e 566; TJMT, Apelação no 1038330-74.2022.8.11.0041

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
JOSEMAR ALBERTO DE CAMPOS
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato ajuizada em face de
BANCO HONDA S/A,
referente ao financiamento de uma motocicleta, Honda, BLZ 125, ano 2022/2023, branca, por meio de Cédula de Crédito Bancário, no valor de R$ 23.510,52, em 36 parcelas de R$ de R$ 653,07.

Em suas razões recursais (ID. 323036439), o apelante sustenta, em síntese, que: a) a taxa de juros praticada é abusiva, devendo ser considerada não apenas a média de mercado, mas também a função social do contrato, a situação econômica do contratante e a equidade nas relações contratuais; b) as tarifas cobradas (tarifa de cadastro, custo de registro, IOF e seguro) foram incluídas no contrato sem seu conhecimento prévio, caracterizando vício contratual; c) não houve comprovação da efetiva prestação do serviço de registro do contrato; d) a tarifa de cadastro só seria válida em contratos anteriores a 30/04/2008, conforme Súmula 565 do STJ; e) a cobrança total das tarifas no valor de R$ 1.896,03 é excessivamente onerosa.

Contrarrazões apresentadas pelo banco apelado (ID. 323036442), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau (Id.

323036420).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação

recurso de apelação
interposto por
JOSEMAR ALBERTO DE CAMPOS
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato ajuizada em face de
BANCO HONDA S/A,
referente ao financiamento de uma motocicleta, Honda, BLZ 125, ano 2022/2023, branca, por meio de Cédula de Crédito Bancário, no valor de R$ 23.510,52, em 36 parcelas de R$ de R$ 653,07.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A questão central do presente recurso reside na alegada abusividade da capitalização de juros sem a devida informação sobre

as tarifas cobradas (tarifa de cadastro, custo de registro, IOF e seguro)
, o que, segundo o apelante,
a tarifa de cadastro só seria válida em contratos anteriores a 30/04/2008, conforme Súmula 565 do STJ, descaracterizando a mora.

Cumpre salientar, de início, que é incontroverso que os fatos e direito apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Súmula n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, a incidência do CDC, por si só, não autoriza a intervenção judicial indiscriminada nos contratos bancários,
não implica automática revisão contratual ou afastamento de cláusulas validamente pactuadas.
É necessário que se demonstre, efetivamente, a ocorrência de abusividade capaz de gerar desequilíbrio contratual significativo ou violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da equidade, como bem ressaltado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

·

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

No presente caso, a controvérsia central do recurso reside na possibilidade de revisão das cláusulas contratuais de financiamento, especificamente quanto à legalidade da capitalização de juros.

De início, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nos contratos bancários, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, e de que não se pode aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo
necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado
".

Nesse sentido,
teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Temas no 24, 25 e 26, objeto do REsp no 1.061.530/RS, que restaram assim ementadas:

"
Tema no 24
: As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF."

"
Tema no 25
: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

"
Tema no 26:
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02.

C
ita-se ainda a súmula 382, do STJ: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

A tese de limitação dos juros a 12% ao ano não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente. O §3o do art. 192 da Constituição Federal, que estabelecia tal limitação, foi revogado pela Emenda Constitucional no 40/2003, não subsistindo qualquer fundamento constitucional ou legal para a referida limitação.

Nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, cristalizado na
Súmula Vinculante no 7
,
estabelece que “a norma do §3 do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha a sua aplicação condicionada à edição da lei complementar”.

É imperioso destacar o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios, mas apenas em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos
(
Tema 27
).

No caso concreto, o contrato foi celebrado livremente entre as partes
(Id. 323036430 e 323036432)
, sendo o apelante devidamente informado das condições pactuadas, inclusive quanto as taxas de juros praticada. A sentença de primeiro grau verificou que a taxa de juros remuneratórios contratada (2,37% ao mês ou 32,46% ao ano) está em consonância com a taxa média de mercado praticada à época da celebração do contrato (17/10/2022), que era de 2,10% ao mês. Desta forma, não há que se falar em abusividade da taxa de juros praticada.

A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração de desvantagem exagerada. Como não restou demonstrada, de forma cabal, a exorbitância da taxa, tampouco sua inadequação frente às práticas do mercado de crédito,
não merece reparo a sentença neste ponto.

Denota-se que os juros remuneratórios pactuados para o período de normalidade, apresentam, apenas, um dos fatores que compõe o CET (Custo Efetivo Total), sendo certo que este incorpora os demais encargos e despesas incidentes na operação de crédito tais como tributo (IOF), tarifas, taxas e demais custos envolvidos.

Por este motivo, os juros remuneratórios pactuados podem ser distintos daqueles efetivamente cobrados, como é o caso dos autos, tendo estes observados o limite do CET informado na contratação.

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

Ademais, há de sopesar que
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”
(STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, Dje 19/05/2017).

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

·

DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS E DO DEVER DE INFORMAÇÃO

No que concerne à capitalização dos juros, esta Câmara consolidou o entendimento da possibilidade de capitalização mensal para os contratos firmados após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 31.3.2000, desde que expressamente pactuada.

Ademais, por ocasião do julgamento do
REsp no 973.827-RS
, pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”
(STJ, 2a Seção, REsp no 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Ademais, a questão dos juros acumulados em periodicidade inferior a doze meses já foi objeto de julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, dando origem aos Temas no 246 e 247 do STJ, tendo sido fixadas as seguintes teses:

Tema 246:"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."

Tema 247:"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada."

No caso dos autos, o contrato foi celebrado em 17/10/2022, portanto, em período posterior à vigência da mencionada Medida Provisória. Ademais, a taxa anual contratada (32,46%) é superior ao duodécuplo da taxa mensal (2,37% x 12 = 28,44%). Desta forma,
presume-se a pactuação da capitalização de juros
, o que torna legítima a cobrança.

Nessa linha de raciocínio, destacam-se os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - CONTRATO BANCÁRIO
- APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- CAPITALIZAÇÃO - ABUSIVIDADE - INOCORRÊNCIA -
TABELA PRICE SUBSTITUIÇÃO PELO MÉTODO GAUSS - IMPOSSIBILIDADE
.- Aplica-se o Código de Proteção e Defesa do Consumidor ao contrato bancário, pois o CDC abrange as atividades de natureza bancária, financeira e de crédito, nos termos do art. 3o § 2o do referido diploma legal. -
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, nos termos da MP n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada. - Inexiste qualquer parâmetro legal para afastar a cobrança do percentual dos juros pactuados e sua forma capitalizada, e consequentemente qualquer argumento plausível para sustentar a ilegalidade da aplicação da Tabela Price, sendo improcedente a sua substituição pelo método Gauss, que não é senão aplicação de juros simples, de forma linear, vinculando a correção monetária ao saldo devedor e as prestações
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.043727-5/001, Relator (a): Des.(a) Domingos Coelho , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/05/2020, publicação da sumula em 01/06/2020) – grifo nosso”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROPOSTA DE ADMISSÃO E DE ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS – CARTÃO DE CRÉDITO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO - INCISO I DO §2o DO ART.700 DO CPC/15 – CONTRATO E FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO - CÁLCULO DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO – DÍVIDA E INADIMPLÊNCIA COMPROVADAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – PEDIDO PREJUDICADO - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – I.O.F – POSSIBILIDADE – PRECENTES DO STJ (TEMA 621) – TARIFA DE ANUIDADE – DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2 - Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). 3 -
Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (REsp 973827/RS).
4 - Se não há previsão de incidência de Comissão de Permanência ou sua cobrança no contrato em discussão, resta prejudicado o pedido para exclusão desse encargo. (...) 7 – Recurso desprovido.- (N.U 1002607-08.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 20/11/2024 – grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – MÉRITO – DOCUMENTOS HÁBEIS À CONSTITUIÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ADESÃO, EXTRATOS BANCÁRIOS E FATURA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE REFERENTE AO CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DO CONTRATO DO CHEQUE ESPECIAL – EXCLUSÃO DA CAPITALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento no REsp no. 973.827-RS, reconhecendo a legalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos firmados após 31/03/2000 (MP 2.170-36/2001), desde que pactuada expressamente. A pactuação é presumida quando a taxa anual de juros supera o duodécuplo da taxa mensal. No caso concreto, a divergência entre as taxas confirma a pactuação, sendo devida a capitalização no contrato de cartão de crédito.
Os juros remuneratórios aplicados no contrato de cartão de crédito não ultrapassam a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, afastando-se a alegação de abusividade. A ausência de contrato específico que demonstre a pactuação expressa dos juros para o cheque especial impede a aplicação da capitalização de juros. Em conformidade com a Súmula 530 do STJ, deve ser aplicada a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, apurando-se os valores devidos em liquidação de sentença. (N.U 1000316-66.2021.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024 – grifo nosso).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que, nos autos de Ação Monitória, julgou procedente o pedido e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, condenando a apelante ao pagamento de R$ 311.192,91, relativos a contrato de empréstimo inadimplido na modalidade "BB Crédito Automático", datado de 20/03/2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (...) 6. A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, consoante REsp 1.061.530/RS (tema repetitivo), sendo necessária a demonstração de onerosidade excessiva, o que não foi comprovado. 7.
A capitalização mensal de juros é válida desde que pactuada expressamente, e presume-se sua contratação quando a taxa anual de juros supera o duodécuplo da mensal, nos termos do REsp 973.827/RS.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A concessão da justiça gratuita exige comprovação da hipossuficiência econômica quando a presunção legal é infirmada por elementos constantes nos autos. É válida a cobrança de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, desde que não caracterizada abusividade concreta. A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados após a MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada. A contratação do seguro prestamista é válida quando expressa e não condiciona a liberação do crédito, afastando-se a configuração de venda casada”. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, 99 e 700; CDC, arts. 3o, § 2o, e 51, § 1o; Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura); MP no 1.963-17/2000; MP no 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 12.12.2007; STJ, AgInt no AREsp 1387536/MS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 08.04.2019; TJMT, Apelação Cível no 1002607-08.2023.8.11.0025, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 13.11.2024; TJMT, RAC 1024922-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 12.03.2024. (N.U 1000441-81.2024.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025 – grifo nosso)

No caso,
o dever de informação previsto no artigo 6o, III, do CDC
foi adequadamente observado, considerando que o contrato especifica claramente as taxas de juros mensal e anual, permitindo ao consumidor conhecer o custo efetivo do financiamento.

Nesse contexto, não havendo demonstração inequívoca da abusividade ou ilegalidade na forma de cálculo e cobrança dos juros, não há como acolher a pretensão revisional também quanto a este ponto.

·

DAS TARIFAS ABUSIVAS (cadastro, custo de registro, IOF e seguro)

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 958
, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP), firmou a seguinte tese:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3
. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a
:

2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.”

Ressalta-se que a
tarifa de cadastro
encontra respaldo na
Súmula 566/STJ
e é válida a pactuação da tarifa de cadastro expressamente convencionada, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira.

Firmou o entendimento no
Tema 620 STJ
: “Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Se o contrato foi celebrado posteriormente à vigência da Resolução CMN 3.518⁄2007, conforme decidido no Recurso Especial repetitivo no 1.251.331-RS, são considerados devidos os valores cobrados a título de tarifa de cadastro, caso se trate de início de relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Inexistindo prova em contrário, a cobrança é devida. Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFAS DE CADASTRO, AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO. SEGURO PRESTAMISTA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato, na qual o autor alegava cobrança abusiva de juros, tarifas indevidas e venda casada de seguro, condenando-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a taxa de juros aplicada pela instituição financeira diverge da pactuada, configurando abuso; (ii) analisar a legalidade da cobrança das tarifas administrativas impugnadas; e (iii) apurar se houve imposição ilegal de seguro na contratação do financiamento. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ entende que é permitida a cobrança das tarifas de cadastro, de avaliação e de registro. 4. No caso, restou demonstrada a realização dos serviços e a adequação dos valores cobrados aos praticados no mercado, afastando-se a tese de abusividade. 5. A contratação do seguro foi apresentada como facultativa ao consumidor, em proposta separada com cláusulas distintas, não havendo prova de que tenha sido imposta como condição para a efetivação do financiamento, afastando-se a alegação de venda casada. IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. É válida a cobrança das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro em contrato de cédula de crédito bancário, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço e inexistente onerosidade excessiva. 2. A contratação facultativa de seguro prestamista, mediante adesão voluntária e instrumento apartado, não caracteriza "venda casada".” Dispositivos relevantes citados: STJ, REsp no 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, Tema 972. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp no 1.905.287/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 4/3/2022. (N.U 1041843-16.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025).

Portanto, ante a expressa pactuação da
tarifa de cadastro
no quadro “2: Condições de financiamento do título de crédito”, no valor de R$ 790,00, a prestação do serviço e a ausência de demonstração de onerosidade excessiva, a cobranças das tarifas é legítima, mantenho a sentença objurgada nesse ponto.

De igual modo,
o registro
do contrato de financiamento de veículos com garantia de alienação fiduciária encontra fundamento legal primordialmente no §1o do art. 1.361 do Código Civil, que estabelece:

"Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro."

Esta previsão legal torna obrigatório
o registro do contrato
com cláusula de alienação fiduciária
junto ao órgão de trânsito competente (DETRAN) para a própria constituição da garantia, não se tratando, portanto, de mera faculdade da instituição financeira, mas de requisito legal para a formalização válida da garantia perante terceiros.

Trata-se de despesa necessária para a formalização da garantia fiduciária, sendo o registro realizado perante o órgão executivo de trânsito um requisito legal indispensável para a constituição da garantia e sua oponibilidade a terceiros.

A regulamentação do procedimento de registro destes contratos foi inicialmente estabelecida pela Resolução no 320/2009 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), posteriormente substituída pela Resolução no 689/2017 do CONTRAN, que instituiu o Registro Nacional de Gravames (RENAGRAV) e dispôs detalhadamente sobre os procedimentos para registro dos contratos com cláusula de alienação fiduciária junto aos órgãos executivos de trânsito estaduais.

Conclui-se, portanto, pela legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato de veículo alienado fiduciariamente, porque observados os requisitos estabelecidos pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 958, quais sejam: (i) a efetiva prestação do serviço pela instituição financeira; (ii) a ausência de onerosidade excessiva no valor cobrado; e (iii) a previsão contratual expressa.

Quanto
ao seguro
, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no julgamento
do Tema 972
(REsp n. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP) contratação de seguro prestamista é válida desde que haja consentimento expresso e inequívoco do consumidor, com destaque no contrato e clareza quanto à natureza da cobertura oferecida como se comprova na proposta de Id. 323036432, regularmente assinada pelo apelante.

No caso em exame, extrai-se dos autos que o contrato firmado entre as partes dispõe expressamente sobre a contratação do seguro, com indicação de valores e descrição de suas condições essenciais. Ademais, não há prova de vício de consentimento ou de ausência de informação clara e adequada quanto ao serviço ofertado.

Depreende-se que serviços de seguro prestamista disponibilizado ao contratante por meio de documentos específicos, com destaque suficiente para permitir a cognoscibilidade das condições contratuais, tendo sido validamente aderidos pelo autor e tendo sido expressamente consignada a possibilidade de
"cancelamento a qualquer tempo":

"A contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento à qualquer tempo, com devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer, se houver.” “Para fins de cálculo de restituição de prêmio, do período a decorrer, a seguradora aplicará o método tabela de prazo curto.” “Em caso de extinção antecipada da obrigação, o seguro estará automaticamente cancelado, devendo a seguradora ser formalmente comunicada, sem prejuízo, se for o caso, da devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer.”

Nota-se que foi optado o financiamento do seu valor ao longo das parcelas, o qual foi anuído pelo consumidor no momento da contratação e ainda, inexiste outro elemento que posso comprometer a livre manifestação do consentimento do requerente, no qual julgo válido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TARIFAS AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – MANUTENÇÃO DA COBRANÇA
– SEGURO PRESTAMISTA VENDA CASADA
–
NÃO OCORRÊNCIA ASSINATURA EM TERMO DE ADESÃO APARTADO
,
DEMONSTRANDO, DE FORMA CLARA, A ANUÊNCIA MUTUÁRIO QUANTO À CONTRATAÇÃO
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. [...].” (STJ– REsp 1.251.331/RS,Rel . Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28 .08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1 .255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24 .10.2013) Os custos relativos aos serviços de terceiros, quando especificados e efetivamente prestados, podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP). O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema958- Resp. 1 .578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.
A Contratação de seguro de Proteção Financeira visa ao interesse do contratante e, não havendo indicação de que o consumidor tenha sido coagido a contratá-lo com a seguradora indicada pela ré, tendo sido objeto de proposta de adesão em separado do contrato, em que constam todas as informações inerentes ao produto contratado, bem como não havendo indícios de venda casada, não é ilegal ou abusiva sua cobrança
. (TJ-MTAPELAÇÃO CÍVEL: 1038330-74 .2022.8.11.0041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024). (grifo nosso)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS. NÃO CONSTATAÇÃO. ÍNDICES DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS. INADMISSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO EM CONTRATO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. PRECEDENTES STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
A contratação do seguro prestamista se deu de forma facultativa e com possibilidade de escolha do consumidor, não configurando venda casada.
IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso conhecido e desprovido. T24. (N.U 1012380-37.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025 - grifo nosso)

Com efeito, em se tratando de contrato de adesão, incide o art. 54 do CDC, mas não se pode presumir abusividade apenas em razão da padronização contratual. Impõe-se ao aderente demonstrar efetivo desequilíbrio contratual, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

·

DA DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA

A descaracterização da mora exige a constatação de abusividade nos encargos cobrados no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização de juros).

Uma vez que
não foram identificadas cláusulas abusivas
relativas à taxa de juros remuneratórios ou à capitalização de juros, e a mora foi regularmente comprovada mediante notificação extrajudicial, a mora do devedor resta configurada, em conformidade com o entendimento firmado pelo STJ no
Tema 1132
, que dispensa a prova do efetivo recebimento da notificação pelo devedor.

Conforme orientação consolidada no
Tema 28 do STJ
, o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) é que descaracteriza a mora. No presente caso, não restou demonstrada abusividade nos encargos do período de normalidade, mantendo-se válida a constituição em mora.

Registo por fim, que, em consulta aos autos de Busca e Apreensão n°. 1000533-16.2024.8.11.0002, constata-se que o veículo foi apreendido em 30/10/2025 (Id. 213174769), portanto a mora restou plenamente caracterizada.

·

Restituição de Valores

O Apelante pleiteia a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Considerando que não ter sido demonstrada a abusividade das cláusulas contratuais, o pedido de restituição de indébito (simples ou em dobro) e os demais pleitos (danos morais e materiais) também devem ser julgados improcedentes.

Não se verifica onerosidade excessiva capaz de justificar a revisão contratual pleiteada, e
não restou demonstrada qualquer conduta ilícita por parte da instituição financeira apelada que pudesse ensejar a reparação pretendida
.

A pretensão de devolução em dobro dos valores pagos pressupõe a demonstração de má-fé do credor e pagamento indevido, requisitos não evidenciados nos autos. A cobrança realizada pelo banco encontra amparo no contrato validamente celebrado e na legislação aplicável.

Com efeito, em se tratando de contrato de adesão, incide o art. 54 do CDC, mas não se pode presumir abusividade apenas em razão da padronização contratual, impondo-se ao aderente demonstrar efetivo desequilíbrio contratual, ônus do qual o apelante não se desincumbiu

Nesse contexto, os cálculos unilaterais apresentados pelo apelante partem de premissas equivocadas
, desconsiderando a validade da capitalização mensal pactuada e dos juros remuneratórios contratados.
Tais cálculos não podem servir de base para revisão contratual, especialmente quando elaborados de forma unilateral e sem observância dos parâmetros contratuais validamente estabelecidos.

Em resumo,
a sentença analisou adequadamente todas as questões suscitadas pelas partes, aplicando corretamente a legislação e a jurisprudência pertinentes. O contrato de financiamento com alienação fiduciária foi validamente celebrado, com observância das normas do Código de Defesa do Consumidor, não se verificando abusividade nas cláusulas contratuais que justifique revisão ou afastamento da mora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
recurso de apelação
e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui reforçados.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para
15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025